Tribunal: STF
Processo: ARE 1473157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao princípio do não confisco e inconstitucionalidades em relação à aplicação da taxa de juros prevista na CDA nº. 1.265.629.492.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (e-Doc. 171):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA. CDA nº. 1.265.629.492, relativa ao AIIM nº 4.111.690-2. Alegações de inexistência das condutas apontadas como irregulares, à exceção do débito de R$ 47.742,30, reconhecido pela autora como devido. Acolhimento parcial, na origem, para afastar a penalidade descrita no item II do referido auto de infração, limitar a multa remanescente ao valor do imposto devido e reduzir os juros de mora ao patamar estabelecido pela taxa SELIC. Recurso da Fazenda Estadual. Inexistência de pedidos relativos aos patamares máximos relativos à multa e aos juros. Julgamento extra e ultra petita quanto a tais tópicos. Regularidade do item I do AIIM bem observada na r. sentença. Conduta omissiva apenada pelo item II, contudo, bem afastada pela prova pericial. Autora que não deixou de escriturar documentação em questão, ainda que tenha efetuado o procedimento com erro que não foi objeto do auto de infração sub examine. Parcialmente anulada a r. sentença quanto à multa e aos juros e mantida em relação ao afastamento do item II do auto de infração, atribui-se à autora a sucumbência preponderante. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL PROVIDOS EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 178).



    Sustenta a parte recorrente que há jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da estipulação de multa punitiva superior ao valor do tributo devido, bem como da impossibilidade de fixação de índice de correção monetária e de juros de mora, por parte de Estado membro, em patamar superior aos percentuais estabelecidos pela União, para os mesmos fins (Taxa Selic).



    Assevera que a multa confiscatória e a incidência de juros de mora superiores à Taxa Selic são questões de ordem pública.



    Nesses termos, aponta que a Corte a quo afrontou o artigo 150, IV, da CF/88, ante a fixação de multa acima de 100% do principal; e o artigo 24, I, e seu § 2º, ambos da CF/88, ao fixar juros acima dos parâmetros da Taxa Selic.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que importa, são as seguintes razões do acórdão recorrido (e-Doc. 171):



    “No caso sub examine, embora pleiteie, de forma geral, ‘a anulação do crédito tributário inscrito na CDA nº 1.265.629.492’, a apelada faz cristalino, às fls 202, que o pedido dá-se ‘face a ausência das infrações a legislação do ICMS apontadas’, sem haver alusão, em qualquer ponto de suas manifestações, à exorbitância dos valores lançados a título de multa acima do valor principal e de juros de mora para além da taxa SELIC. 



    Caracteriza-se quanto a tais tópicos, portanto, sentença extra e ultra petita, orientação assoalhada em solidado entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgas casos símiles.



    (...)



    Inescapável, por corolário, a conclusão de que, por julgar além do pedido, a r. sentença vulnera-se de nulidade, na parte que excedeu o pleito, o que faz de rigor o decote da r. decisão quanto à limitação dos valores da multa e dos juros, prejudicadas as demais alegações recursais relativas a tais pontos.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem limitou-se a asseverar a nulidade da sentença no ponto relativo à “exorbitância dos valores lançados a título de multa acima do valor principal e de juros de mora para além da taxa SELIC”, por se tratar de matéria não ventilada no pleito inicial. 



    Nesses termos, as questões suscitadas pela parte recorrente não foram objeto de exame por parte da Corte a quo, e carecem do necessário prequestionamento, o que atrai a incidência do óbice sumular nº 282 do STF. 



    Por outro lado, a controvérsia relativa à ocorrência de julgamento extra ou ultra petita está limitada ao campo da legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 797.663/RS-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/4/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente